Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002871-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ ROQUE NETO - CPF: 171.904.281-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional, administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Remessa ao núcleo de justiça digital da saúde pública (NJDSP). Validade da redistribuição administrativa. Inexistência de violação ao juiz natural ou à competência absoluta. Astreintes contra a fazenda pública. Inadequação no caso concreto. Bloqueio de verbas públicas como medida mais efetiva. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que indeferiram a aplicação de multa diária aos entes públicos pelo descumprimento de tutela de urgência e determinaram a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP). A ação originária foi ajuizada pela Defensoria Pública em favor de idoso de 77 anos, diagnosticado com esquizofrenia e delírios persecutórios persistentes, em situação de extrema vulnerabilidade social e sem rede de apoio familiar, visando ao acolhimento institucional imediato. A tutela de urgência foi deferida para determinar o acolhimento institucional no prazo de 48 horas. Diante da ausência de cumprimento da ordem judicial e do agravamento do quadro clínico e social do autor, foi requerida a fixação de astreintes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública viola a competência absoluta do foro do domicílio do idoso e o princípio do juiz natural; e (ii) saber se é cabível a aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública ou se o bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais adequada para assegurar o acolhimento institucional do agravante.

III. Razões de decidir

3. A remessa do feito ao NJDSP possui natureza administrativa e organizacional, voltada à especialização e à racionalização da prestação jurisdicional em demandas de saúde pública, nos termos da Resolução TJ-MT/OE n. 12/2021 e da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024.

4. A atuação do NJDSP não importa deslocamento de competência territorial nem supressão do juízo natural, pois o núcleo funciona como estrutura digital de apoio jurisdicional, preservando a vinculação do processo à comarca de origem.

4. O Incidente de Assunção de Competência n. 10/STJ e o IRDR Tema 01/TJMT não se aplicam integralmente à hipótese, uma vez que não houve deslocamento para juízo diverso ou alteração da competência legalmente estabelecida, mas apenas redistribuição interna voltada à gestão processual especializada.

5. A parte agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da tramitação perante o NJDSP, sendo assegurados o acesso à justiça, a ampla defesa e a atuação da Defensoria Pública em ambiente eletrônico.

6. Embora admissível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, a aplicação da medida deve observar os princípios da proporcionalidade e da eficiência, sobretudo em demandas estruturais relacionadas à saúde pública e assistência social.

7. O bloqueio judicial de verbas públicas revela-se providência mais adequada e efetiva para garantir o acolhimento institucional do agravante, pois viabiliza a imediata contratação de instituição privada de longa permanência, caso persista a inércia estatal.

8. A orientação do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ prestigia o bloqueio de valores como medida prioritária em relação à multa coercitiva, especialmente quando a tutela jurisdicional exige resultado prático imediato.

9. A situação concreta evidencia grave vulnerabilidade física e psíquica do idoso, inclusive com episódios de evasão hospitalar, desorientação e risco à própria integridade, circunstâncias que legitimam a adoção de medida constritiva direta para efetivação do direito fundamental à saúde e à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) constitui medida administrativa de apoio jurisdicional, voltada à especialização e celeridade processual, sem violação ao princípio do juiz natural ou à competência absoluta do foro do domicílio do idoso. 2. Em demandas de saúde e assistência social, o bloqueio judicial de verbas públicas pode revelar-se medida mais efetiva e proporcional do que a aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública, quando necessário à concretização imediata do direito fundamental tutelado”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e LIV, 6o, 196 e 230; CPC, arts. 43, 536, § 1o, e 537; Resolução TJ-MT/OE n. 12/2021; Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1002531-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; TJMT, AI n. 1005555-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; TJMT, AI n. 1046779-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face das decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001334-92.2025.8.11.0099. As decisões agravadas indeferiram a aplicação de multa diária aos entes públicos e determinaram a redistribuição do feito ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública – NJDSP.

A Defensoria Pública ajuizou a demanda em favor do agravante, idoso de 77 anos, diagnosticado com esquizofrenia e delírios persecutórios persistentes.

Expôs que o autor reside sozinho, sem rede de apoio familiar e em condições precárias de moradia, apresentando episódios diários de surtos psicóticos e destruição de objetos. Sustenta que o idoso não adere ao tratamento ambulatorial, o que gera grave risco à sua integridade física. Requereu, em sede de tutela de urgência, o acolhimento institucional imediato do requerente.

O Juízo deferiu a liminar em 15 de novembro de 2025, ao determinar que os réus procedessem ao acolhimento institucional no prazo de 48 horas. Após mais de 70 dias do deferimento, a parte autora noticiou o descumprimento da ordem e informou que o agravante desapareceu em 22 de janeiro de 2026, sendo localizado posteriormente e encaminhado ao Hospital Municipal de Cotriguaçu, de onde se evadiu na mesma madrugada por ausência de estrutura adequada.

Diante desse cenário, o agravante requereu a fixação de astreintes para compelir os entes ao cumprimento da medida.

O Juízo, no dia 23.1.2026, indeferiu a aplicação de multa diária, sob o fundamento de que o desaparecimento temporário do autor impedia a constatação de descumprimento voluntário da tutela. Em 26.1.2026 foi determinada a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP), com lastro na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da redistribuição dos autos. Argumenta que a decisão viola o princípio da perpetuação da jurisdição (CPC, art. 43) e que a natureza da demanda não se limita à saúde pública, mas sim à proteção integral da pessoa idosa (Estatuto da Pessoa Idosa, art. 45, V). Defende que a competência do foro do domicílio do idoso é absoluta.

No mérito, aduz a necessidade premente de aplicação de medidas coercitivas, pois o Município foi intimado em novembro de 2025 e permanece inerte. Pontua que o fundamento utilizado pelo magistrado para negar a multa é contraditório, uma vez que o desaparecimento do idoso decorreu justamente da falha estatal em providenciar o acolhimento tempestivo.

Postulou a antecipação da tutela recursal para suspender a remessa ao NJDSP, determinar o acolhimento imediato, com fixação de multa diária de R$ 10.000,00 (Id 342569374).

A liminar recursal foi deferida, suspendendo a remessa dos autos ao NJDSP, bem como determinando o cumprimento imediato do acolhimento e estabelecendo multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias (Id 343454883).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso. Defende a validade das resoluções do CNJ e do TJMT que instituíram os Núcleos de Justiça 4.0, ao alegar que a medida visa à celeridade e especialização da prestação jurisdicional.

Assevera que o Núcleo possui natureza de apoio e que a oposição da parte deve ser acompanhada de fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso. Refuta a tese de violação ao juiz natural e requer a manutenção da remessa (Id 354734894).

O Município de Cotriguaçu, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta (Id 358290885).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo. Consigna que o domicílio do idoso atrai a competência absoluta da Vara de origem (Estatuto da Pessoa Idosa, art. 80) e que a fixação de astreintes é medida necessária para superar a recalcitrância do Poder Público na efetivação de direitos fundamentais (Id 365590365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à competência para o processamento e julgamento do feito.

A insurgência recursal cinge-se, inicialmente, à legalidade da redistribuição do feito ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

O agravante sustenta que a remessa violaria a competência absoluta do foro do domicílio do idoso. Todavia, a análise sistemática da organização judiciária estadual conduz à conclusão diversa.

A Resolução TJ-MT/OE N. 12, de 22 de julho de 2021, que regulamenta os "Núcleos de Justiça 4.0", define-os como estruturas criadas para prestar jurisdição em ambiente digital.

O artigo 2o-A da referida norma é claro ao permitir que tais núcleos atuem em apoio às unidades judiciárias físicas em todas as competências, especialmente em questões especializadas ou que abranjam temas fáticos e jurídicos repetitivos.

A criação do NJDSP, por intermédio da Resolução TJ-MT/TP n. 5, de 24 de outubro de 2024, inseriu na estrutura do Poder Judiciário de Mato Grosso uma unidade especializada para o processamento de demandas relacionadas à saúde pública em que o Estado figure como parte.

O artigo 2o, inciso I, da referida Resolução, estabelece de forma inequívoca a competência do Núcleo para atuar em base territorial estadual.

É imperioso destacar que a remessa dos autos a esse Núcleo não configura alteração de competência absoluta em prejuízo das prerrogativas do idoso, mas sim uma redistribuição administrativa voltada à especialização e à otimização da prestação jurisdicional.

O NJDSP foi concebido para conferir celeridade e uniformidade técnica a temas complexos da saúde pública, contando com o suporte de órgãos como o NAT (Núcleo de Apoio Técnico) e o NAJ (Núcleo de Apoio Judicial).

A redistribuição ao NJDSP constitui medida de gestão administrativa que visa à especialização e celeridade, não havendo usurpação de competência, pois a base territorial é estadual e o acesso à justiça permanece garantido por meios digitais e pela assistência da Defensoria Pública.

É imperioso destacar que a jurisprudência apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça, consubstanciada no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01) e no IAC n. 10 do Superior Tribunal de Justiça, não se amolda perfeitamente à hipótese dos autos.

Enquanto os referidos precedentes fixam que a norma especial do Estatuto do Idoso constitui exceção à regra geral da competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública, o caso concreto não trata de remessa aos referidos Juizados.

O envio dos autos ao Núcleo de Justiça Digital não altera a natureza da Vara de origem, tratando-se apenas de uma alocação do processo em estrutura organizacional de apoio voltada à jurisdição digital e temática.

O IAC n. 10/STJ veda a alteração de competência territorial por ato administrativo. Todavia, no caso, entende-se que a atuação do NJDSP não desloca o foro legalmente competente, pois preserva a vinculação à comarca de origem e opera como estrutura digital de apoio.

A parte agravante não demonstrou prejuízo efetivo decorrente da tramitação eletrônica perante o NJDSP.

Além disso, este Tribunal, na decisão monocrática proferida no agravo de instrumento de n. 1002531-88.2025.8.11.0000, consignou:

Assim, verifica-se que essa unidade não se caracteriza como um órgão jurisdicional autônomo, mas sim como uma unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública. Sua integração à estrutura administrativa tem por finalidade aprimorar a tramitação processual, assegurando maior celeridade e eficiência na análise de demandas sensíveis, especialmente aquelas relacionadas à saúde pública.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça já se manifestou sobre a legalidade da instituição dos Núcleos de Justiça 4.0 pelos Tribunais, conforme as resoluções aplicáveis, ressaltando sua importância como instrumento de modernização e eficiência do Poder Judiciário, sem comprometer a autonomia administrativa dos tribunais.

Como anotado e de importante relevância, os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso concreto.

Assim, conforme entendimento majoritário deste Tribunal, a remessa dos autos ao NJDSP não caracteriza alteração de competência, mas mera redistribuição administrativa visando à especialização e celeridade processual em apoio às varas e juizados que lidam com demandas da saúde pública.

Some-se a isso o fato de que a oposição foi formulada de maneira genérica, sem qualquer fundamentação concreta acerca de eventuais prejuízos ou impossibilidade de tramitação no referido Núcleo.

Com efeito, a sistemática dos núcleos de apoio exige motivação específica para afastar sua atuação, sob pena de se comprometer a própria finalidade desses órgãos de cooperação.

Desse modo, resta afastada a tese de que a criação do Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública viola a Constituição Federal ou as leis que regulam o caso. A remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não contraria o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 10, pois não altera a competência absoluta das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nem a competência territorial prevista em lei.

Assim, não há falar que o encaminhamento dos autos ao referido núcleo viole o Juízo Natural ou afronte as regras de distribuição de competência, pois a conduta igualmente encontra amplo respaldo jurídico, a exemplo da Lei no 14.129/2021, que dispõe sobre o Governo Digital, a Lei no 11.419/2006, que estimula a informatização do processo judicial e o art. 18 da Lei no 11.419/2006, que autoriza os órgãos do Poder Judiciário a regulamentarem a informatização do processo judicial. Além disso, já existem diversas Resoluções do CNJ que autorizam e incentivam a instalação de meios inovadores para a melhoria do acesso à justiça e de sua eficiência.

Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão de remeter o processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é devida e está em consonância com os normativos do CNJ.

Considerando que o processo tramita em meio eletrônico (PJe) e que a especialização da matéria tende a tornar a prestação jurisdicional mais efetiva para o próprio idoso, a manutenção da remessa ao NJDSP é medida que se impõe, em estrito cumprimento à Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024.

No mesmo sentido:

A remessa do processo ao NJDSP decorre de ato administrativo regulamentar, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, em consonância com as Resoluções no 385/2021 e no 398/2021 do CNJ, que autorizam a criação e funcionamento de núcleos judiciais digitais de apoio. O encaminhamento não configura alteração da competência nos moldes legais, mas medida de gestão jurisdicional que visa à eficiência, sem comprometer o contraditório, a ampla defesa ou o acesso à justiça. A tramitação eletrônica do feito e a atuação regular da Defensoria Pública asseguram a adequada representação da parte, inexistindo prejuízo concreto ou violação à legalidade. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10055552720258110000, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 28/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Quanto à pretensão de fixação de multa diária (astreintes) em face da Fazenda Pública, o tema exige uma análise sob a ótica da eficiência e da proporcionalidade.

É inegável que o direito à saúde e à vida do agravante, pessoa de 77 anos com esquizofrenia, demanda uma resposta estatal imediata e eficaz. Contudo, a aplicação de multas pecuniárias contra o erário muitas vezes não alcança o resultado prático desejado, servindo apenas para onerar a coletividade sem garantir o bem da vida pretendido.

Sabe-se que as astreintes, ou multas cominatórias, possuem natureza eminentemente coercitiva e acessória. Encontram previsão no Código de Processo Civil, notadamente em seus artigos 536, § 1o, e 537. Seu propósito não é penalizar ou indenizar a parte adversa, mas sim atuar sobre a vontade do devedor, forçando-o a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer imposta pelo Juízo.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é perfeitamente cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública.

Contudo, a aplicação de tal medida contra os entes públicos deve ser pautada pela observância da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Administração Pública não age com a mesma celeridade dos entes privados, por estar submetida aos rigores dos trâmites burocráticos e orçamentários, não caracterizando, muitas vezes, recalcitrância injustificada, mas verdadeira dificuldade estrutural.

Nesse contexto, impõe-se a premissa de que, em se tratando de demandas envolvendo o direito à saúde, o bloqueio judicial de verbas públicas revela-se como medida de apoio amplamente superior à aplicação de astreintes.

Quando a Fazenda Pública falha na prestação do serviço, o bloqueio de valores diretamente na conta do ente público permite ao juiz tutelar de forma imediata e específica o direito ameaçado, autorizando que a compra do medicamento ou a contratação do leito na rede privada seja feita rapidamente com o numerário bloqueado.

Por outro lado, a simples incidência contínua de multa diária em face dos entes federativos não contribui para a melhoria da assistência à saúde do paciente.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Enunciado n. 74 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, orienta que
“[...] III) bloqueio em conta bancária do ente federado, figurando a multa apenas como última opção.”
.

Ao determinar o sequestro de valores suficientes para custear o acolhimento institucional em rede privada, caso a rede pública permaneça inerte, o Judiciário garante a efetividade da tutela jurisdicional de forma direta.

Segundo informações constantes em relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo CRAS de Cotriguaçu/MT, o Sr. Luiz apresentou quadro de desorientação e surto psiquiátrico, tendo inclusive evadido da unidade hospitalar em que se encontrava internado, sendo posteriormente localizado em uma chácara nas proximidades do município, em estado de fraqueza e desorientação.

Consta, ainda, que a equipe da assistência social, em articulação com a rede de saúde, Ministério Público e Defensoria Pública, passou a acompanhar o caso, adotando providências voltadas ao acolhimento institucional e à possível internação compulsória, diante da situação de vulnerabilidade e risco à integridade física do idoso.

A manutenção da multa perde sua finalidade coercitiva e gera um dispêndio aos recursos públicos.

A corroborar a tese ora defendida, destaco o recente entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

Em demandas de saúde, o bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais eficaz e menos onerosa ao erário do que a multa cominatória, conforme entendimento consolidado do tribunal e orientação do CNJ. As dificuldades estruturais da Administração Pública na área da saúde devem ser consideradas na aplicação de medidas coercitivas, nos termos do art. 22 da LINDB, evitando-se ônus desnecessário à coletividade. (TJMT, AI n. 1046779-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2026)

Embora o lapso temporal evidencie falha na concretização da tutela, entende-se que, no caso, a medida mais efetiva não é a multa cominatória, mas o bloqueio direto de valores para custeio do acolhimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para:

a) Manter a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), reconhecendo a validade da redistribuição administrativa nos termos da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024;

b) Afastar a aplicação de multa diária aos agravados, sem prejuízo da adoção de medida constritiva direta;

c) Determinar, como medida coercitiva substitutiva, o bloqueio imediato de verbas públicas (via SISBAJUD), em valor a ser orçado pelo juízo de origem, suficiente para custear o acolhimento institucional do idoso em instituição privada de longa permanência, caso os agravados não comprovem a efetivação da medida em rede pública ou conveniada no prazo estipulado pelo Juízo de origem.

Com a presente deliberação colegiada, fica revogada a multa diária anteriormente fixada em sede liminar, substituindo-se a medida coercitiva pelo bloqueio direto de valores.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026